Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-94.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIAL. PROVA FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CINCO CERTIDÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
I - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, mediante emprego de grave ameaça, exigia valores em dinheiro da vítima para garantir a segurança do filho no interior do sistema prisional, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de extorsão.
II - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
III - O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - A jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena na primeira fase, podendo ser aplicada fração distinta, desde que sob adequada fundamentação, por exemplo, quando o agente ostenta múltiplos registros configuradores de maus antecedentes.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Recurso conhecido e desprovido.